Tribunal: TJMT
Processo: 1013338-75.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013338-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARINA MENDONCA DANIN - CPF: 051.988.981-98 (ADVOGADO), UILSON ALVES ESTEVES JUNIOR - CNPJ: 19.932.131/0001-35 (AGRAVANTE), U. A. ESTEVES NETO - CNPJ: 36.953.493/0001-21 (AGRAVANTE), BELIAN DA SILVA SOARES ESTEVES - CPF: 009.525.861-26 (AGRAVANTE), UILSON ALVES ESTEVES JUNIOR - CPF: 834.475.201-91 (AGRAVANTE), UILSON ALVES ESTEVES NETO - CPF: 067.202.861-10 (AGRAVANTE), ROBERT JUNIOR DA SILVA ESTEVES - CPF: 062.042.141-01 (AGRAVANTE), VB ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 04.955.487/0001-17 (AGRAVADO), RICARDO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 035.864.426-70 (ADVOGADO), STEPHANIE LINHARES SALES DE CARVALHO - CPF: 014.738.006-50 (ADVOGADO), BRUNA LUIZA SIMOES PEIXOTO - CPF: 072.659.626-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1º DO CPC/2015 – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – INCABÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 919, §1º do CPC/2015, o
juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito ativo interposto por
UILSON ALVES ESTEVES JUNIOR, U. A. ESTEVES NETO, BELIAN DA SILVA SOARES ESTEVES, UILSON ALVES ESTEVES JUNIOR, UILSON ALVES ESTEVES NETO e ROBERT JUNIOR DA SILVA ESTEVES
contra decisão proferida pelo Juízo da 2 ª Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos de embargos à execução movido por
VB ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.,
indeferiu
o pedido de efeito suspensivo dos embargos à execução.

Em breve síntese, pugnam os recorrentes pela concessão do efeito suspensivo aos embargos, com a determinação de agendamento da audiência de conciliação.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de

concessão do efeito ativo interposto por
UILSON ALVES ESTEVES JUNIOR, U. A. ESTEVES NETO, BELIAN DA SILVA SOARES ESTEVES, UILSON ALVES ESTEVES JUNIOR, UILSON ALVES ESTEVES NETO e ROBERT JUNIOR DA SILVA ESTEVES
contra decisão proferida pelo Juízo da 2 ª Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos de embargos à execução movido por
VB ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.,
indeferiu
o pedido de efeito suspensivo dos embargos à execução.

O presente recurso não comporta acolhimento.

Isto porque, o
artigo 919, §1º do CPC/2015 estabelece sobre os embargos à execução:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o

O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY lecionam acerca da matéria:

“Requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor. O juiz somente poderá conceder efeito suspensivo aos embargos do devedor, se demonstrados pelo embargante: a) a tempestividade dos embargos; b) a segurança do juízo pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea e suficiente; c) a relevância dos fundamentos do mérito dos embargos, que dão plausibilidade à sua procedência (
fumus boni iuris
), bem como que o perigo de que a continuação da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação (
periculum in mora
), requisitos esses que dão ensejo à concessão da tutela provisória de urgência (CPC 300); d) abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu, um ou mais pedidos incontroversos, existência de prova documental irrefutável, tese firmada em julgamentos de recursos repetitivos, resolução de demandas repetitivas ou súmula vinculante ou pedido reipersecutório fundada em prova documental adequada do contrato de depósito – os quais permitem a concessão da tutela antecipada da evidência (CPC 311).
Presentes esses requisitos, o juiz deve conferir efeito suspensivos aos embargos. Ausentes, deve negá-lo
.
Não há discricionariedade judicial
, de modo que é defeso ao juiz afirmar a existência de todos os requisitos legais e negar o efeito suspensivo (...)”
(
in
, Comentários ao Código de Processo Civil, Revistas dos Tribunais, São Paulo, 2015, p. 1817).

Como se vê, a regra é de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, mas constada a presença dos requisitos
para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, o magistrado deve deferir a pretensão. Ausentes, deve negar o pedido.

Na decisão impugnada, o magistrado asseverou que “
os embargos à execução, em regra, não possuem efeito suspensivo, sendo possível a sua concessão quando há requerimento da parte, bem como se verificado os requisitos da tutela provisória e desde que o juízo esteja garantido. (...) Assim, ante a ausência dos requisitos previstos no artigo 919, §1º do CPC, deixo de atribuir o efeito suspensivo aos presentes embargos”,
o que justifica a manutenção da decisão recorrida.

Nesse sentido:

“AGRAVADO
DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO
.
EFEITO SUSPENSIVO
. DESCABIMENTO. DECISÃO CONFIRMADA.
O art. 919, § 1º, do NCPC, prevê que os embargos à
execução
não possuem efeito suspensivo, sendo possível, contudo, sua

concessão como medida excepcional, quando verificados requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a
execução
já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Na situação dos autos, a execução

ainda não está totalmente garantida, não havendo, portanto, falar na suspensão do feito executório
. RECURSO AO QUAL SE PROVIMENTO”
(TJRS, Agravo

de Instrumento nº 70069165009, 17ª Câmara Cível, Relatora: Marta Borges Ortiz, Julgado em 16/06/2016).

Assim, inexistente os motivos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo aos embargos, a manutenção da decisão de 1º grau é medida impositiva.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022